Tribunal: TJES
Processo: 0010592-37.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010592-37.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RHAONY HANSEN CORDEIRO SOARES e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. AGRAVOS INTERNOS. RECURSO ESPECIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de Recursos de Agravo Interno interposto contra Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento ao Recurso Especial, bem como negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o Acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, em razão da entrada em domicílio sem mandado judicial com base em denúncias anônimas; e (ii) verificar se a decisão impugnada contrariou o entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 280, que exige fundadas razões para ingresso forçado em domicílio.

III. Razões de decidir

O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, indicando flagrante delito, sob pena de nulidade dos atos praticados.

No caso, o Acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reconhece que a entrada no domicílio foi justificada pela situação de flagrante delito, uma vez que os policiais visualizaram suspeitos armados em fuga para o interior de residências e ouviram sons de movimentação no local, caracterizando indícios suficientes de crime em andamento.

A jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça confirma que, na hipótese de os elementos dos autos evidenciarem a existência de fundadas razões para ingresso policial, resta justificar a entrada em domicílio sem mandado judicial (STF, ARE 1200520 AgR; STJ, HC 499.163/SP).

O Acórdão recorrido concluiu que a entrada dos policiais na residência do Agravante foi legítima e amparada em indícios suficientes que caracterizam a justa causa exigida pelo Tema 280.

A revisão da decisão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado em sede de Recurso Especial e Agravo Interno.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, "a".
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010592-37.2020.8.08.0024

AGRAVANTE: MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES SOARES

ADVOGADOS DO RECORRENTE: CARLOS PAGIOLA - OAB/ES 1.203 e TAYLON GIGANTE - OAB/ES 30.459

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO

Consoante relatado,
MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES SOARES
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
(id. 10059858), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil em face da
DECISÃO
(id. 9800302)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que inadmitiu e negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(id. 7520633) interposto pelo ora Recorrente, com fulcro no
artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
em razão da aplicação da tese firmada pelo
Pretório Excelso no tema de Repercussão Geral nº 280
,
in verbis
:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que: I)
“A DECISÃO COLEGIADA não se encontra de acordo com o TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 280 do STF”
; II) “
o RECORRENTE teve sua casa invadida, em decorrência de Policiais estarem realizando Busca pessoal a CORRÉU, e por fatos que em nada se relacionam (com o RECORRENTE)”
e III) “há ilegalidade na invasão domiciliar, sem quaisquer autorização”

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil
, negado seguimento ao Recurso Especial, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de
Agravo Interno
, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 9800302),
in litteris
:

MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES SOARES interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 7520633), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id. 7284285) lavrado pela Egrégia Segunda Câmara Criminal que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL manejado pelo Recorrente, mantendo a SENTENÇA proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da AÇÃO PENAL ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenou o Recorrente pelo crime tipificado no artigo 14, da Lei nº 10.826/03

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. 1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. 2. RECURSO DE KLEBER BARROS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGOS 12 E 16, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. 3. RECURSO DE RHAONY HANSEN CORDEIRO SOARES (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO. REFORMA NECESSÁRIA. TEMA REPETITIVO Nº 1.172/STJ – 1/6 (UM SEXTO). 4. RECURSO DE MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES SOARES (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03).

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. O presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso nas residências dos acusados foi devidamente justificado. Quanto a KLEBER e a RHAONY, estes foram vistos pelos policiais na posse de arma de fogo, bem como empreenderam fuga para dentro das respectivas residências, em evidente situação de flagrante delito. Em relação ao apelante MARCOS VINÍCIUS, os policiais Wellington e Jéssica afirmaram que este autorizou a entrada na residência que se localizava no andar superior, e, ainda que assim não fosse, há provas suficientes de que, quando realizada abordagem no pavimento inferior, foram ouvidos diversos movimentos de pessoas em fuga, pelos telhados dos prédios vizinhos, oriundos daquela residência superior, o que também demonstrava situação de flagrante delito no local.

2. DO RECURSO DE KLEBER BARROS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGOS 12 E 16, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL). Comprovada a materialidade dos fatos e a autoria por partes do réu, não é possível acolher o pleito absolutório.

2.1. Apesar de, segundo a 3ª Seção do STJ afirmar a possibilidade de considerar registros infracionais para o afastamento do tráfico privilegiado, no caso em tela, o então adolescente obteve a remissão como forma de exclusão do processo, e, por tal motivo, conclui-se por realmente afastar sua utilização na análise da concessão do tráfico privilegiado, embora houvesse pertinência temática e temporal entre os fatos.

2.2. Não obstante, há informação de que o apelante estava planejando com outras pessoas um ataque em Bairro dominado por grupo criminoso rival, o que, conjugado com o fato de terem sido apreendidas arma de fogo de alto potencial destrutivo (metralhadora) e munições de calibres variados, evidencia que ele se dedicava às atividades criminosas, inviabilizando a concessão do benefício inerente ao tráfico privilegiado. Jurisprudência.

3. DO RECURSO DE RHAONY HANSEN CORDEIRO SOARES (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03). Comprovada a materialidade dos fatos e a autoria por partes do réu, não é possível acolher o pleito absolutório.

3.1. Dosimetria. Havendo 03 (três) condenações penais transitadas em julgado anteriormente aos fatos em questão, é possível utilizar duas delas para fins de maus antecedentes e outra para fins de reincidência, sem incorrer em indevido bis in idem.

3.2. Na 2ª fase, incide a agravante da reincidência, e, neste ponto, corrige-se a valoração para a fração de 1/6 (um sexto), à luz do superveniente Tema Repetitivo nº 1.172/STJ.

4. DO RECURSO DE MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES SOARES (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03). Comprovada a materialidade dos fatos e a autoria por partes do réu, não é possível acolher o pleito absolutório.

4.1. Por fim, postula-se a isenção de pagamento das custas processuais. Como cediço, a condenação ao pagamento de custas é disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), de modo que a hipossuficiência do condenado pode eventualmente autorizar apenas a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (e não a isenção). Mesmo assim, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

5. Recursos de KLEBER BARROS e MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES SOARES desprovidos. Recurso de RHAONY HANSEN CORDEIRO SOARES parcialmente provido.

(TJES, Apelação Criminal 0010592-37.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator: Des. HELIOMAR PINTO, Data de Julgamento: 07/02/2024)

Irresignado, o Recorrente aduz divergência jurisprudencial e violação ao artigo 157, do Código de Processo Penal e artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, diante da nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio ilícita. Ademais, pugna pela desclassificação do crime previsto artigo 14, da Lei nº 10.826/03 para aquele tipificado no artigo 12, do mesmo Diploma Normativo.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 8131855).

[...]

Com relação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, o Recorrente assevera ausência de autorização para entrada no seu domicílio, de modo que a prova decorrente da invasão domiciliar seria ilícita.

Com efeito, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que o ingresso em domicílio foi justificado pela situação narrada, onde se constatava o evidente flagrante de crime e que a entrada dos policiais na residência foi franqueada mediante autorização do próprio Recorrente, não tendo o Recorrente produzido qualquer prova em sentido contrário. A propósito, transcrever o Voto condutor do Acórdão, in verbis:

“[..] O réu MARCOS VINÍCIUS afirmou que não autorizou entrada dos policiais na residência em que estava, pois é a casa de seu pai, tendo os policiais quebrado o cadeado da casa, negando responsabilidade sobre as munições encontradas.

Cumpre destacar que foi deferido pelo Juízo o pedido da defesa de Rhaony e Marcos para juntada do procedimento na Corregedoria da PMES acerca da alegada conduta ilícita por parte dos policiais, inclusive quanto à suposta agressão contra uma advogada, porém a defesa não fez a juntada do referido documento.

Importa mencionar, ainda, que, embora os réus KLEBER e MARCOS afirmem que os policiais romperam trancas e cadeados para entrarem nas suas residências, não foi produzida qualquer prova nesse sentido, o que reforça a conclusão de que a entrada nos imóveis se deu em verdadeira situação de perseguição policial, após visualizarem os suspeitos em flagrante.

A única menção a rompimento de obstáculo consistiu na residência de RHAONY, pois os policiais afirmaram que este não obedeceu à ordem para que saísse do local, e, inclusive passou a dispensar uma sacola pela janela contendo munições (Vol. 01, pp. 23-29).

Dessa forma, apesar da negativa dos réus, entendo que não há elementos capazes de induzir dúvida acerca da narrativa trazida de forma harmônica e firme, pelos policiais responsáveis pela ocorrência.

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pela apuração de infrações penais, de modo que suas declarações merecem credibilidade, desde que firmes, harmônicas e corroboradas nas demais provas dos autos, o que não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

[...]

Da mesma forma, em relação ao apelante MARCOS VINÍCIUS, os policiais Wellington e Jéssica afirmaram que este autorizou a entrada na residência que se localizava no andar superior, e, ainda que assim não fosse, há provas suficientes de que, quando realizada abordagem no pavimento inferior, foram ouvidos diversos movimentos de pessoas em fuga, pelos telhados dos prédios vizinhos, oriundos daquela residência superior, o que também demonstrava situação de flagrante delito no local.

[...]

Portanto, esses elementos apontam para a existência de fundadas razões para a entrada nos três imóveis, conforme tem sido reconhecido pela jurisprudência [...]”

Nesse contexto, depreende-se que o entendimento adotado está em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), in verbis

“EMENTA. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”

(STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Dessa forma, não merece trânsito a irresignação, pois “o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)” (STJ, EDcl na PET no REsp 1768061/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 13/12/2019).

(...)

Isto posto, com relação ao artigo 157, do Código de Processo Penal, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso, ao passo que quanto aos demais pleitos, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito-o.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Nesse cenário, conforme já relatado, a Parte Recorrente alega que: I)
“A DECISÃO COLEGIADA não se encontra de acordo com o TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 280 do STF”
; II) “
o RECORRENTE teve sua casa invadida, em decorrência de Policiais estarem realizando Busca pessoal a CORRÉU, e por fatos que em nada se relacionam (com o RECORRENTE)”
e III) “há ilegalidade na invasão domiciliar, sem quaisquer autorização”

Prefacialmente, cumpre-se registrar
a possibilidade de aplicação de tema de Repercussão Geral no âmbito do Recurso Especial
, destacando-se que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
já pacificou o entendimento de que
“
o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais não poderão deixar de aplicar o entendimento vinculante, firmado no Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria submetida à repercussão geral (art. 1.040, I e II, do CPC/2015)”
(
STJ,
EDcl na PET no n. REsp 1.768.061/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

Ultrapassado esse ponto, nota-se que a
Egrégia Segunda Câmara Criminal
concluiu que a entrada dos Policiais no domicílio está amparada em fundadas razões, justificadas e devidamente comprovadas, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade e violação ao princípio fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Impõe-se, a propósito, trazer à colação os seguintes trechos extraídos do Voto Condutor do sobredito Aresto proferido pelo Órgão Fracionário,
in litteris
(id. 7284285):

(...)
Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso nas residências dos acusados foi devidamente justificado.

Com efeito, consta que os policiais militares foram deslocados para averiguarem informações de que havia indivíduos armados, e visualizaram KLEBER BARROS portando uma arma de fogo, em via pública, porém ele empreendeu fuga para dentro do imóvel.

Com efeito, o Policial Militar Wellington Martins afirmou, em juízo, reiteradamente, que visualizou
KLEBER BARROS portando uma arma de fogo, porém o suspeito empreendeu fuga para dentro da residência, sendo necessário persegui-lo para dentro do imóvel.

Além disso, afirmou que, durante a abordagem de Rhaony, no térreo daquele prédio, ouviram
muita movimentação no pavimento superior, indicando fuga de outras pessoas, momento em que se deslocou para o andar de cima, e o suspeito MARCOS VINÍCIUS franqueou-lhe entrada na residência, onde foram encontradas algumas munições.

No mesmo sentido, o Policial Militar Sailor’s Boy Lage afirmou que viu um
homem em posse de uma arma de fogo, fugindo para dentro de uma residência, sendo perseguido e alcançado no interior da casa, onde foi localizada uma submetralhadora, posteriormente identificando ser o suspeito Kleber
. Afirmou que foi o próprio suspeito quem indicou onde estavam a arma, as drogas e as munições, bem como foi quem informou que, momentos antes, havia se reunido com Rhaony, para planejarem um ataque no Bairro Itararé.

Da mesma forma, o Policial Militar Márcio Leandro Fagundes também afirmou ter visto Kleber correndo, em via pública, com uma arma em mãos, tendo fugido para dentro da casa, onde foi alcançado. Também relatou que Kleber indicou onde estavam os objetos ilícitos, bem como colaborou ao prestar informações acerca da movimentação para ataques em outro bairro.

O Policial Militar Bruno Ramos de Oliveira afirmou que visualizou um indivíduo correndo, com arma na mão, na região conhecida como “Carandiru”, sendo exatamente a pessoa que foi presa dentro da residência. Além disso, já no Bairro Andorinhas, viu Rhaony dispensando uma arma dentro de um veículo Corolla e correndo para dentro de uma residência, de onde também dispensou uma sacola contendo munições de mesmo calibre daquela arma.

A Policial Militar Jéssica Lopes relatou que viu RHAONY deixar uma arma dentro de um veículo e correr para dentro de uma residência. Também afirmou que MARCOS VINÍCIUS autorizou entrada dos policiais na residência.

Em seu interrogatório, KLEBER negou os fatos, dizendo que estava dentro da casa com sua família, e que somente tinha em depósito uma porção de maconha para seu uso próprio. Além disso, negou ter corrido com arma em mãos.

De seu turno, RHAONY também afirmou que estava dentro da casa, negando ter jogado uma arma dentro do carro. Alegou que os policiais lhe agrediram, bem como bateram em moradores e em sua tia, além de invadirem outras 08 (oito) residências, o que acabou inflamando a população. Afirmou, também, que os policiais chegaram a agredir sua advogada, no DPJ.

O réu MARCOS VINÍCIUS afirmou que não autorizou entrada dos policiais na residência em que estava, pois é a casa de seu pai, tendo os policiais quebrado o cadeado da casa, negando responsabilidade sobre as munições encontradas.

Cumpre destacar que foi deferido pelo Juízo o pedido da defesa de Rhaony e Marcos para juntada do procedimento na Corregedoria da PMES acerca da alegada conduta ilícita por parte dos policiais, inclusive quanto à suposta agressão contra uma advogada, porém a defesa não fez a juntada do referido documento.

Importa mencionar, ainda, que, embora os réus KLEBER e MARCOS afirmem que os policiais romperam trancas e cadeados para entrarem nas suas residências, não foi produzida qualquer prova nesse sentido, o que reforça a conclusão de que a entrada nos imóveis se deu em verdadeira situação de perseguição policial, após visualizarem os suspeitos em flagrante.

A única menção a rompimento de obstáculo consistiu na residência de RHAONY, pois os policiais afirmaram que este não obedeceu à ordem para que saísse do local, e, inclusive passou a dispensar uma sacola pela janela contendo munições (Vol. 01, pp. 23-29).

Dessa forma, apesar da negativa dos réus, entendo que não há elementos capazes de induzir dúvida acerca da narrativa trazida de forma harmônica e firme, pelos policiais responsáveis pela ocorrência.

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pela apuração de infrações penais, de modo que suas declarações merecem credibilidade, desde que firmes, harmônicas e corroboradas nas demais provas dos autos, o que não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

(...)

Da mesma forma, em relação ao apelante MARCOS VINÍCIUS, os policiais Wellington e Jéssica afirmaram que este autorizou a entrada na residência que se localizava no andar superior, e, ainda que assim não fosse, há provas suficientes de que,
quando realizada abordagem no pavimento inferior, foram ouvidos diversos movimentos de pessoas em fuga, pelos telhados dos prédios vizinhos, oriundos daquela residência superior, o que também demonstrava situação de flagrante delito no local.

Cumpre reiterar, por oportuno, que, além de a aproximação dos policiais na casa de Kleber ter sido precedida de informação relacionada à ostentação de armas de fogo naquela região (“Carandiru”, em Joana D’Arc), o deslocamento para o Bairro Andorinhas foi precedido de uma informação ainda mais concreta de que havia um planejamento para ataque criminoso armado ainda naquela noite.

Portanto, esses elementos apontam para a existência de fundadas razões para a entrada nos três imóveis, conforme tem sido reconhecido pela jurisprudência:

(...)

Diante disso, rejeito a tese de invalidade probatória.

Conclui-se, pois, que o ingresso forçado no domicílio do Agravante foi devidamente justificado pela ocorrência de estado flagrancial, uma vez que os policiais visualizaram suspeitos armados em fuga para o interior de residências e ouviram sons de movimentação de fuga no local, caracterizando indícios suficientes de crime em andamento. Frisa-se que tais circunstâncias não comportam revisão a respeito, em face da soberania do Órgão Fracionário na análise do conjunto fático-probatório coligido.

Nesse contexto, denota-se que o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
, submetido à sistemática da repercussão geral,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2.
Inviolabilidade de domicílio
– art. 5º, XI, da CF.
Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3.
Período noturno
. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4
.
Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5
.
Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.

6
.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7
. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(
STF,
RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. CRIME PERMANENTE FUNDADA SUSPEITA. RÉU EM CIMA DO TELHADO TENTANDO SE DESFAZER DAS DROGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

2. É firme o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, não se descuidando do direito à intimidade e da vedação do anonimato, previstos na Constituição Federal, ecoa nos tribunais o entendimento de que é possível a inauguração de investigações preliminares para averiguar a veracidade de comunicação apócrifa, desaguando em um cenário que sirva como supedâneo para um subsequente procedimento investigatório formal - inquérito policial -, caso existentes indícios da autoria e materialidade delitiva.

3.
Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.

4.
Não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio, pois, do que consta dos autos, os policiais, após o recebimento de denúncia anônima, realizaram diligências para a apuração dos fatos narrados, dirigindo-se ao endereço apontado, no qual, enquanto aguardavam autorização para a entrada no local, avistaram o réu em atitude suspeita, em cima do telhado tentando se desfazer das drogas, sendo que, somente ingressando no imóvel após haver fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas na residência.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(
STJ
- EDcl no RHC 129.923/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
AGRAVO INTERNO
não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do
RECURSO DE APELAÇÃO
ou para reiteração das razões do
APELO NOBRE
, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido
Tema 280
, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com arrimo no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010592-37.2020.8.08.0024

AGRAVANTE: MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES SOARES

ADVOGADOS DO RECORRENTE: CARLOS PAGIOLA - OAB/ES 1.203 e TAYLON GIGANTE - OAB/ES 30.459

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO

MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES SOARES
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 10059861), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil em face da
DECISÃO
(id. 9800302)

proferida pela
Egrégia Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça
, que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7524770)

interposto pelo ora Recorrente, com fulcro no
artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil,
em razão da aplicação da tese firmada pelo
Pretório Excelso no tema de Repercussão Geral nº 280
,
in verbis
:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em apertada síntese que: I)
“A DECISÃO COLEGIADA não se encontra de acordo com o TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 280 do STF”
; II) “
o RECORRENTE teve sua casa invadida, em decorrência de Policiais estarem realizando Busca pessoal a CORRÉU, e por fatos que em nada se relacionam (com o RECORRENTE)”
e III) “há ilegalidade na invasão domiciliar, sem quaisquer autorização”

Com cediço, nos termos do
artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil
, negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática de Recurso Repetitivo ou da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de
Agravo Interno
, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Postas essas premissas, eis o teor da Decisão agravada (id. 9800302),
in litteris
:

MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES SOARES interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 7524770), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id. 7284285) lavrado pela Egrégia Segunda Câmara Criminal que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL manejado pelo Recorrente, mantendo a SENTENÇA proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da AÇÃO PENAL ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenou o Recorrente pelo crime tipificado no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. 1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. 2. RECURSO DE KLEBER BARROS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGOS 12 E 16, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO” (ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. 3. RECURSO DE RHAONY HANSEN CORDEIRO SOARES (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VALORAÇÃO. REFORMA NECESSÁRIA. TEMA REPETITIVO Nº 1.172/STJ – 1/6 (UM SEXTO). 4. RECURSO DE MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES SOARES (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03).

1. DA (IN)VALIDADE DAS PROVAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. O presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso nas residências dos acusados foi devidamente justificado. Quanto a KLEBER e a RHAONY, estes foram vistos pelos policiais na posse de arma de fogo, bem como empreenderam fuga para dentro das respectivas residências, em evidente situação de flagrante delito. Em relação ao apelante MARCOS VINÍCIUS, os policiais Wellington e Jéssica afirmaram que este autorizou a entrada na residência que se localizava no andar superior, e, ainda que assim não fosse, há provas suficientes de que, quando realizada abordagem no pavimento inferior, foram ouvidos diversos movimentos de pessoas em fuga, pelos telhados dos prédios vizinhos, oriundos daquela residência superior, o que também demonstrava situação de flagrante delito no local.

2. DO RECURSO DE KLEBER BARROS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGOS 12 E 16, DA LEI Nº 10.826/03, NA FORMA DO ART. 69, DO CÓDIGO PENAL). Comprovada a materialidade dos fatos e a autoria por partes do réu, não é possível acolher o pleito absolutório.

2.1. Apesar de, segundo a 3ª Seção do STJ afirmar a possibilidade de considerar registros infracionais para o afastamento do tráfico privilegiado, no caso em tela, o então adolescente obteve a remissão como forma de exclusão do processo, e, por tal motivo, conclui-se por realmente afastar sua utilização na análise da concessão do tráfico privilegiado, embora houvesse pertinência temática e temporal entre os fatos.

2.2. Não obstante, há informação de que o apelante estava planejando com outras pessoas um ataque em Bairro dominado por grupo criminoso rival, o que, conjugado com o fato de terem sido apreendidas arma de fogo de alto potencial destrutivo (metralhadora) e munições de calibres variados, evidencia que ele se dedicava às atividades criminosas, inviabilizando a concessão do benefício inerente ao tráfico privilegiado. Jurisprudência.

3. DO RECURSO DE RHAONY HANSEN CORDEIRO SOARES (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03). Comprovada a materialidade dos fatos e a autoria por partes do réu, não é possível acolher o pleito absolutório.

3.1. Dosimetria. Havendo 03 (três) condenações penais transitadas em julgado anteriormente aos fatos em questão, é possível utilizar duas delas para fins de maus antecedentes e outra para fins de reincidência, sem incorrer em indevido bis in idem.

3.2. Na 2ª fase, incide a agravante da reincidência, e, neste ponto, corrige-se a valoração para a fração de 1/6 (um sexto), à luz do superveniente Tema Repetitivo nº 1.172/STJ.

4. DO RECURSO DE MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES SOARES (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03). Comprovada a materialidade dos fatos e a autoria por partes do réu, não é possível acolher o pleito absolutório.

4.1. Por fim, postula-se a isenção de pagamento das custas processuais. Como cediço, a condenação ao pagamento de custas é disposição obrigatória da sentença penal condenatória (art. 804, do Código de Processo Penal), de modo que a hipossuficiência do condenado pode eventualmente autorizar apenas a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita (e não a isenção). Mesmo assim, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça, motivo pelo qual o recurso não merece provimento, neste ponto.

5. Recursos de KLEBER BARROS e MARCOS VINÍCIUS RODRIGUES SOARES desprovidos. Recurso de RHAONY HANSEN CORDEIRO SOARES parcialmente provido.

(TJES, Apelação Criminal 0010592-37.2020.8.08.0024, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator: Des. HELIOMAR PINTO, Data de Julgamento: 07/02/2024)

Irresignado, o Recorrente aduz violação ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, diante da nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio ilícita.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido, pelo desprovimento recursal (id. 8131854).

Com efeito, a teor do Acórdão objurgado, o Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que o ingresso em domicílio foi justificado pela situação narrada, onde se constatava o evidente flagrante de crime e que a entrada dos policiais na residência foi franqueada, mediante autorização do próprio Recorrente. A propósito, transcrever o Voto condutor do Acórdão, in verbis:

“[..] O réu MARCOS VINÍCIUS afirmou que não autorizou entrada dos policiais na residência em que estava, pois é a casa de seu pai, tendo os policiais quebrado o cadeado da casa, negando responsabilidade sobre as munições encontradas.

Cumpre destacar que foi deferido pelo Juízo o pedido da defesa de Rhaony e Marcos para juntada do procedimento na Corregedoria da PMES acerca da alegada conduta ilícita por parte dos policiais, inclusive quanto à suposta agressão contra uma advogada, porém a defesa não fez a juntada do referido documento.

Importa mencionar, ainda, que, embora os réus KLEBER e MARCOS afirmem que os policiais romperam trancas e cadeados para entrarem nas suas residências, não foi produzida qualquer prova nesse sentido, o que reforça a conclusão de que a entrada nos imóveis se deu em verdadeira situação de perseguição policial, após visualizarem os suspeitos em flagrante.

A única menção a rompimento de obstáculo consistiu na residência de RHAONY, pois os policiais afirmaram que este não obedeceu à ordem para que saísse do local, e, inclusive passou a dispensar uma sacola pela janela contendo munições (Vol. 01, pp. 23-29).

Dessa forma, apesar da negativa dos réus, entendo que não há elementos capazes de induzir dúvida acerca da narrativa trazida de forma harmônica e firme, pelos policiais responsáveis pela ocorrência.

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pela apuração de infrações penais, de modo que suas declarações merecem credibilidade, desde que firmes, harmônicas e corroboradas nas demais provas dos autos, o que não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

[...]

Da mesma forma, em relação ao apelante MARCOS VINÍCIUS, os policiais Wellington e Jéssica afirmaram que este autorizou a entrada na residência que se localizava no andar superior, e, ainda que assim não fosse, há provas suficientes de que, quando realizada abordagem no pavimento inferior, foram ouvidos diversos movimentos de pessoas em fuga, pelos telhados dos prédios vizinhos, oriundos daquela residência superior, o que também demonstrava situação de flagrante delito no local.

[...]

Portanto, esses elementos apontam para a existência de fundadas razões para a entrada nos três imóveis, conforme tem sido reconhecido pela jurisprudência [...]”

Nesse contexto, depreende-se que o entendimento adotado está em conformidade com o que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em caráter de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), in verbis

“EMENTA. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.”

(STF, RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

Com efeito, no que diz respeito à alegação recursal no sentido de que o Aresto hostilizado viola o
Tema 280
, de lavra do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
em razão da inexistência de fundadas razões aptas a autorizar o ingresso em domicílio sem mandado judicial, certo é que a Decisão objurgada dispõe de fundamentação explícita no sentido diametralmente oposto ao alegado, demonstrando a consonância do precedente com o Acórdão impugnado pelo Apelo Nobre.

Neste particular, é de se notar que, em sede de julgamento do Recurso de Apelação Criminal, o Órgão Fracionário, soberano na análise dos fatos,
reconheceu que o ingresso forçado no domicílio do Recorrente pelos policiais decorreu da existência de flagrante delito.
Note-se, por oportuno, o seguinte excerto do Voto Condutor proferido no julgamento do
Recurso de Apelação Criminal,
ipsis litteris:

(...)
Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso nas residências dos acusados foi devidamente justificado.

Com efeito, consta que os policiais militares foram deslocados para averiguarem informações de que havia indivíduos armados, e visualizaram KLEBER BARROS portando uma arma de fogo, em via pública, porém ele empreendeu fuga para dentro do imóvel.

Com efeito, o Policial Militar Wellington Martins afirmou, em juízo, reiteradamente, que visualizou
KLEBER BARROS portando uma arma de fogo, porém o suspeito empreendeu fuga para dentro da residência, sendo necessário persegui-lo para dentro do imóvel.

Além dis

so, afirmou que, durante a abordagem de Rhaony, no térreo daquele prédio, ouviram
muita movimentação no pavimento superior, indicando fuga de outras pessoas, momento em que se deslocou para o andar de cima, e o suspeito MARCOS VINÍCIUS franqueou-lhe entrada na residência, onde foram encontradas algumas munições.

No mesmo sentido, o Policial Militar Sailor’s Boy Lage afirmou que viu um
homem em posse de uma arma de fogo, fugindo para dentro de uma residência, sendo perseguido e alcançado no interior da casa, onde foi localizada uma submetralhadora, posteriormente identificando ser o suspeito Kleber
. Afirmou que foi o próprio suspeito quem indicou onde estavam a arma, as drogas e as munições, bem como foi quem informou que, momentos antes, havia se reunido com Rhaony, para planejarem um ataque no Bairro Itararé.

Da mesma forma, o Policial Militar Márcio Leandro Fagundes também afirmou ter visto Kleber correndo, em via pública, com uma arma em mãos, tendo fugido para dentro da casa, onde foi alcançado. Também relatou que Kleber indicou onde estavam os objetos ilícitos, bem como colaborou ao prestar informações acerca da movimentação para ataques em outro bairro.

O Policial Militar Bruno Ramos de Oliveira afirmou que visualizou um indivíduo correndo, com arma na mão, na região conhecida como “Carandiru”, sendo exatamente a pessoa que foi presa dentro da residência. Além disso, já no Bairro Andorinhas, viu Rhaony dispensando uma arma dentro de um veículo Corolla e correndo para dentro de uma residência, de onde também dispensou uma sacola contendo munições de mesmo calibre daquela arma.

A Policial Militar Jéssica Lopes relatou que viu RHAONY deixar uma arma dentro de um veículo e correr para dentro de uma residência. Também afirmou que MARCOS VINÍCIUS autorizou entrada dos policiais na residência.

Em seu interrogatório, KLEBER negou os fatos, dizendo que estava dentro da casa com sua família, e que somente tinha em depósito uma porção de maconha para seu uso próprio. Além disso, negou ter corrido com arma em mãos.

De seu turno, RHAONY também afirmou que estava dentro da casa, negando ter jogado uma arma dentro do carro. Alegou que os policiais lhe agrediram, bem como bateram em moradores e em sua tia, além de invadirem outras 08 (oito) residências, o que acabou inflamando a população. Afirmou, também, que os policiais chegaram a agredir sua advogada, no DPJ.

O réu M
ARCOS VINÍCIUS afirmou que não autorizou entrada dos policiais na residência em que estava, pois é a casa de seu pai, tendo os policiais quebrado o cadeado da casa, negando responsabilidade sobre as munições encontradas.

Cumpre destacar que foi deferido pelo Juízo o pedido da defesa de Rhaony e Marcos para juntada do procedimento na Corregedoria da PMES acerca da alegada conduta ilícita por parte dos policiais, inclusive quanto à suposta agressão contra uma advogada, porém a defesa não fez a juntada do referido documento.

Importa mencionar, ainda, que, embora os réus KLEBER e MARCOS afirmem que os policiais romperam trancas e cadeados para entrarem nas suas residências, não foi produzida qualquer prova nesse sentido, o que reforça a conclusão de que a entrada nos imóveis se deu em verdadeira situação de perseguição policial, após visualizarem os suspeitos em flagrante.

A única menção a rompimento de obstáculo consistiu na residência de RHAONY, pois os policiais afirmaram que este não obedeceu à ordem para que saísse do local, e, inclusive passou a dispensar uma sacola pela janela contendo munições (Vol. 01, pp. 23-29).

Dessa forma, apesar da negativa dos réus, entendo que não há elementos capazes de induzir dúvida acerca da narrativa trazida de forma harmônica e firme, pelos policiais responsáveis pela ocorrência.

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pela apuração de infrações penais, de modo que suas declarações merecem credibilidade, desde que firmes, harmônicas e corroboradas nas demais provas dos autos, o que não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

(...)

Da mesma forma, em relação ao apelante MARCOS VINÍCIUS, os policiais Wellington e Jéssica afirmaram que este autorizou a entrada na residência que se localizava no andar superior, e, ainda que assim não fosse, há provas suficientes de que,
quando realizada abordagem no pavimento inferior, foram ouvidos diversos movimentos de pessoas em fuga, pelos telhados dos prédios vizinhos, oriundos daquela residência superior, o que também demonstrava situação de flagrante delito no local.

Cumpre reiterar, por oportuno, que, além de a aproximação dos policiais na casa de Kleber ter sido precedida de informação relacionada à ostentação de armas de fogo naquela região (“Carandiru”, em Joana D’Arc), o deslocamento para o Bairro Andorinhas foi precedido de uma informação ainda mais concreta de que havia um planejamento para ataque criminoso armado ainda naquela noite.

Portanto, esses elementos apontam para a existência de fundadas razões para a entrada nos três imóveis, conforme tem sido reconhecido pela jurisprudência:

(...)

Diante disso, rejeito a tese de invalidade probatória.

Conclui-se, pois, que o ingresso forçado no domicílio do Agravante foi devidamente justificado pela ocorrência de estado flagrancial, uma vez que os policiais visualizaram suspeitos armados em fuga para o interior de residências e ouviram sons de movimentação de fuga no local, caracterizando indícios suficientes de crime em andamento. Frisa-se que tais circunstâncias não comportam revisão a respeito, em face da soberania do Órgão Fracionário na análise do conjunto fático-probatório coligido.

Nesse contexto, denota-se que o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça está em conformidade com o que foi decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
RE 603.616/RO (Tema 280)
, submetido à sistemática da repercussão geral,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.

2.
Inviolabilidade de domicílio
– art. 5º, XI, da CF.
Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.

3.
Período noturno
. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4
.
Controle judicial a posteriori.
Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5
.
Justa causa.
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
.

6
.
Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7
. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(
STF,
RE 603616, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Por derradeiro, cumpre rememorar que o
AGRAVO INTERNO
não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do
RECURSO DE APELAÇÃO
ou para reiteração das razões do
APELO NOBRE
, destinando-se, pois, a demonstrar o desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao aludido
Tema 280
, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com arrimo
no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.